Tribunal: STF
Processo: Rcl 91132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Marcos José Consalter de Mello contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.966.419), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Na origem, versou-se sobre uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Marcos José Consalter de Mello e outros, perante a Vara da Fazenda Pública de Colorado/PR, em razão da prática de atos ímprobos previstos no art. 10, caput, incisos I e XII, da Lei n.º 8.429/92. Os fatos teriam ocorrido entre setembro de 2011 e agosto de 2012, consistindo na suposta simulação de aquisição e entrega de coroas de flores destinadas a pessoas sepultadas em Colorado/PR, conforme registrado nos autos nº 0004448-80.2017.8.16.0072.
[...]
Com a interposição do Recurso de Apelação, o TJ/PR reformou parcialmente a condenação (e-STJ, fls. 1277/1294). Diante disso, os Recorrentes interpuseram Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, visando à reforma integral do acórdão proferido pela Corte estadual (e-STJ, fls. 1515/1536).
Referida Irresignação, todavia, encontrou o primeiro óbice diante da decisão monocrática de inadmissibilidade do Recurso Especial (e-STJ, fls. 1606/1613). Em resposta a esta negativa de seguimento, interpôs-se Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1656/1666), o qual, embora tenha sido conhecido, resultou no não conhecimento do Recurso Especial interposto quanto ao mérito (e-STJ, fls. 1711/1724). 
[...]
 Assim sendo, o Recorrente interpôs Embargos de Divergência, sustentando a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão proferido pela C. Segunda Turma e julgados da C. Primeira Turma e da C. Primeira Seção do E. STJ. Alegou-se, em síntese, a necessidade de uniformização da interpretação sobre a aplicabilidade imediata e retroativa das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, especialmente diante da tese firmada no Tema 1.199/STF, no sentido de que as disposições benéficas devem incidir sobre processos pendentes (e-STJ, fls. 1993/2032). 
Contudo, se indeferiu liminarmente tais Embargos de Divergência (e-STJ, fls. 2047/2048), sob o fundamento de que a controvérsia decidida nos autos do Recurso Especial não alcançou o mérito, em razão da incidência da Súmula 7/STJ, o que inviabiliza o cabimento do referido recurso (Súmula 315/STJ).
[...]
Ocorre que, primeiro, ainda que as decisões recorridas afirmem irregularidades, ambas reconhecem que os serviços contratados foram, ao menos parcialmente, prestados, o que impede qualquer conclusão pelo prejuízo integral ao erário. Se existente algum dano — ad argumentandum tantum — este deveria corresponder apenas à parcela não executada, jamais ao valor total contratado. 
Segundo, a multa civil aplicada carece por completo de fundamentação específica, sobretudo porque o art. 17-C exige demonstração concreta dos critérios que justificam sua imposição e seu patamar. No caso, a decisão não apresenta sequer uma linha de motivação individualizada capaz de sustentar a multa imposta, muito menos no montante máximo equivalente ao total do suposto prejuízo. 
Terceiro, o art. 12 da LIA não admite a aplicação automática ou cumulativa das sanções. Cada penalidade deve ser motivada de forma específica, indicando sua pertinência em relação à conduta individual do agente — o que não ocorreu. A decisão recorrida viola, de modo direto, o princípio da individualização da pena, além das exigências expressas do art. 17-C, ao impor sanções sem qualquer justificação concreta, proporcional ou individualizada. 
Quarto, cumpre ponderar que, no caso em apreço, o Prefeito Municipal encontrava-se submetido a limitações e obstáculos reais inerentes à gestão cotidiana da Administração, especialmente em áreas de natureza técnica e operacional, cuja execução e fiscalização competem precipuamente aos setores administrativos e aos servidores responsáveis pelas respectivas políticas públicas. 
[...]
Diante de todo o exposto, resta inequívoco que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas ao presente caso, uma vez que o processo ainda não transitou em julgado e versa sobre matéria de natureza sancionatória, sujeita, portanto, ao princípio da retroatividade da norma mais benéfica, reconhecido expressamente pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 (ARE 843.989). ” 

Requer, ao final, “seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para cassar as decisões proferidas nos autos do EREsp 1966419/PR (2021/0319017-3), restabelecendo-se o direito do Peticionante de ter seu caso reavaliado à luz das modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, em estrita observância ao entendimento fixado por esta Suprema Corte no Tema 1.199 da repercussão geral”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Sem razão a parte reclamante.
Na origem, verifica-se que o Embargos de Divergência (eDoc. 15, fls. 445/446) interposto pelo ora Reclamante  não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de análise do mérito no acórdão embargado que havia inadmitido Recurso Especial, nos seguintes termos:  

“Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interpostos por MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
 A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da divergência com os seguintes julgados: 
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
[...]
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente